Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-05.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008547-05.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (EMBARGANTE), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (EMBARGANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (EMBARGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (EMBARGANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA (EMBARGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (EMBARGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (EMBARGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O JULGAMENTO MERITÓRIO DO INSTRUMENTAL VISANDO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em erro material, omissão ou contradição interna no aresto com documentos que, além de não constarem dos autos quando do julgamento do instrumental, realizado no ano anterior, foram confeccionados
depois
dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1008547-05.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (Id. 4980186) contra o acórdão de Id. 4652328 que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA, ora Embargado, para determinar a sua reintegração provisória nas áreas
sub judice
.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e erro material no aresto ao se abster de fatos expostos e comprovados na defesa, quais sejam, a inexistência de inadimplemento dos Embargantes quando da propositura da demanda e o não abandono do imóvel, que mantém exploração agrícola.

Pugna pelo provimento do recurso, com a superação dos vícios apontados, para que seja mantida na posse na área até julgamento meritório da ação principal.

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 5068954.

Após a apresentação dos seus aclaratórios, NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ, nas petições de Ids. 5754132 e 5775599, instruídas com ata notarial indicando a existência de plantação de milho em desenvolvimento, requereu a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Na decisão de Id. 5852315 foi deferido o pedido de suspensão de cumprimento da ordem reintegratória, como forma de evitar lesão grave e de difícil reparação à parte, e indeferido o pedido de retificação do dispositivo do acórdão.

Referida decisão, contudo, no tocante a determinação de suspensão, foi em seguida revogada pela de Id. 5976553, logo após à manifestação do Condomínio Embargado, igualmente instruída com ata notarial (Ids. 5862524 e 586296), que demonstra que a plantação de milho foi iniciada na área
sub judice
posteriormente à ordem de reintegração de posse proferida em desfavor dos Embargantes.

Na petição de Id. 6012211, NERILDES VALDAMERI VERGUTZ, uma vez mais, pede a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração até o julgamento dos aclaratórios, visto que, além de comprovado a ausência de abandono do imóvel diante das sucessivas plantações lá existentes, a medida irá desalojar famílias e animais que lá residem.

Os aclaratórios, em julgamento conjunto com aqueles apresentados por Jairo Paulo Vergutz e o Condomínio Embargado, foram rejeitados, à unanimidade, no acórdão de Id. 7731741.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo Agravo interposto contra decisão que não admitiu Recurso Especial manejado pela Recorrente, determinou o retorno dos autos a este Sodalício para “
anular o acórdão recorrido e determinar que seja proferido novo julgamento nos embargos de declaração opostos pela ora agravante
.” (Id. 79108540)

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021